Tribunal: TJDFT
Processo: 0749140-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Indeferimento de inscrição na CNIB e de penhora de recebíveis de cartões. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios que deferiu apenas a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, e indeferiu os pedidos de inscrição da dívida na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de penhora de 30% dos recebíveis provenientes de operações com cartões de crédito e débito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inscrição do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como medida constritiva no curso do cumprimento de sentença, e (ii) estabelecer se é possível a penhora de 30% dos recebíveis oriundos de operações com cartões de crédito e débito sem demonstração prévia da existência de tais créditos.
III. Razões de decidir
3. A indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB possui natureza acautelatória, destinada a prevenir fraude patrimonial em execuções futuras, não sendo medida típica para a satisfação de crédito em execução já em curso.
4. A utilização do CNIB constitui providência residual, cabível apenas após a demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do devedor, o que não restou comprovado nos autos.
5. O princípio da cooperação processual não transfere ao Poder Judiciário o dever exclusivo de diligenciar na busca de bens do devedor, cabendo ao credor atuar ativamente na indicação de medidas executivas e na produção de elementos que justifiquem os pedidos formulados.
6. A penhora de recebíveis provenientes de operações com cartão de crédito exige demonstração mínima de que o devedor exerce atividade compatível com o recebimento desses valores, conferindo plausibilidade à constrição pretendida.
7. A constrição de créditos futuros depende da indicação específica dos créditos ou recebíveis a serem penhorados, o que não foi realizado pelo agravante.
8. A ausência de comprovação da existência de recebíveis ou de diligências prévias voltadas à identificação de tais créditos impede o deferimento da medida executiva pretendida.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade de bens por meio da CNIB constitui medida residual e acautelatória, cabível apenas após demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do devedor. 2. A penhora de recebíveis oriundos de operações com cartão de crédito exige demonstração mínima da existência de atividade econômica compatível e a indicação específica dos créditos a serem constritos. 3. O princípio da cooperação processual não transfere exclusivamente ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor, cabendo ao credor diligenciar para viabilizar as medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797. Provimento CNJ n. 39/2014. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão n. 1650907.